Tribunal: TCU
Processo: 017.058/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3366/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c o Súmula 145/TCU, em apostilar o Acórdão 1969/2023-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação, para que, no item 9.6: Onde se lê: "9.6. aplicar a Jorge Nicolau Meira a multa prevista no art. 58, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) "; Leia-se: "9.6. aplicar a Jorge Nicolau Meira a multa prevista no art. 58, II , da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.058/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cia do Turismo (09.359.271/0001-02); Jorge Nicolau Meira (XXX.030.949-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Heron Cordeiro (33.067/OAB-SC), Rodrigo Ghisi Dutra (32.392/OAB-SC) e outros, representando Jorge Nicolau Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.